Tribunal: TJPA
Processo: 0801895-78.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801895-78.2020.8.14.0039

APELANTE: ISMAEL BEZERRA DA COSTA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801895-78.2020.8.14.0039

APELANTE: ISMAEL BEZERRA DA COSTA

APELADO(A): MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais em desfavor do Município de Paragominas, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo a colisão de uma bicicleta com um veículo oficial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se resta configurado o nexo de causalidade apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Município ou se a dinâmica do acidente evidencia excludente de responsabilidade consubstanciada na culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do Estado, embora de natureza objetiva sob o pálio da teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF), pode ser elidida caso demonstrada a ocorrência de excludentes do nexo de causalidade, tais como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

O robusto acervo probatório carreado aos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), as fotografias periciais e a confissão do próprio autor, evidenciou que a colisão ocorreu na parte traseira da caminhonete oficial, a qual já finalizava manobra de conversão.

Restou cabalmente demonstrado, mediante prova oral de agente de fiscalização de trânsito e pela própria vítima, que o apelante trafegava ladeira abaixo conduzindo bicicleta totalmente desprovida de sistema de freios mecânicos e de sinalização luminosa obrigatória, vindo a tentar parar o veículo utilizando os próprios pés contra o asfalto.

A conduta imprudente e negligente do ciclista foi a causa única e determinante para o sinistro. Ao assumir os riscos de trafegar sem condições mínimas de segurança, resta caracterizada a culpa exclusiva da vítima, fato que rompe o liame causal e afasta o dever de indenizar da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil objetiva do Estado afasta-se diante da comprovação de culpa exclusiva da vítima. 2. A condução de bicicleta desprovida de sistema de freios e sinalização, em manifesta inobservância às normas de trânsito, configurando a causa direta e determinante para a colisão com veículo oficial, rompe o nexo causal e elide o dever estatal de indenizar."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 105, VI; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0820487-29.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 12/05/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0813057-65.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 20/11/2023; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0866129-30.2018.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 08/11/2021.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ISMAEL BEZERRA DA COSTA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda aduzindo que, no dia 30 de julho de 2019, trafegava de bicicleta pela Avenida Tropical, na cidade de Paragominas, quando foi violentamente atingido por uma caminhonete modelo L200 Triton, de propriedade da Câmara Municipal local.

Relatou na exordial que a condutora do veículo oficial, agindo de forma imprudente, teria efetuado uma manobra de conversão à esquerda sem realizar a devida sinalização prévia, ocasionando a colisão. Afirmou que, em decorrência do sinistro, teve sua perna esquerda esmagada pelo pneu traseiro do veículo, o que lhe causou uma fratura no tornozelo e o obrigou a permanecer em repouso por cerca de 150 (cento e cinquenta) dias, suportando gastos médicos e perdendo uma oportunidade concreta de emprego.

Diante desse cenário, pugnou pela condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes no valor de R$ 10.250,00 (dez mil, duzentos e cinquenta reais), bem como reparação por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ISMAEL BEZERRA DA COSTA em face do MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS."

O magistrado fundamentou sua decisão no reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, destacando que o autor trafegava com uma bicicleta sem sistema de freios e sem sinalização noturna adequada, assumindo os riscos do evento e rompendo o nexo de causalidade necessário para a responsabilização do ente público.

Inconformado, o
ISMAEL BEZERRA DA COSTA
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que o juízo
a quo
laborou em equívoco ao não reconhecer a responsabilidade objetiva do Município de Paragominas pelo evento danoso. Argumentou exaustivamente que a condutora do veículo oficial agiu com manifesta negligência e imprudência ao realizar a conversão na via pública sem a devida sinalização, conduta esta que foi a real causadora da colisão e das graves lesões sofridas.

Defendeu que a responsabilidade civil do Estado, amparada na teoria do risco administrativo, impõe o dever de indenizar independentemente da comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a atuação do agente público.

Avançando em suas teses, o apelante argumentou que o evento ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando verdadeira ofensa aos seus direitos da personalidade, caracterizando o dano moral indenizável.

Salientou que a conduta lesiva se agravou pelo fato de a preposta do ente municipal ter deixado de prestar qualquer tipo de assistência após o acidente, o que intensificou o sofrimento e a aflição experimentados. Por fim, sustentou que a fixação do montante indenizatório deve observar rigorosamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função da reparação: a compensatória, para mitigar o sofrimento da vítima, e a punitivo-pedagógica, para desestimular a Administração Pública de reiterar comportamentos descuidados na condução de veículos oficiais.

Ao final, requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como o conhecimento e provimento do apelo para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município ao pagamento dos danos materiais (a serem apurados em liquidação) e dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), invertendo-se os ônus sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. O Município defendeu a manutenção intacta da sentença, asseverando que restou cabalmente comprovada nos autos, inclusive por confissão, a culpa exclusiva do apelante, o qual conduzia uma bicicleta sem sistema de freios. Argumentou que tal conduta imprudente da vítima rompe o nexo de causalidade, afastando a responsabilização objetiva do Estado, e rechaçou o pedido de lucros cessantes por total ausência de comprovação documental idônea.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A 15ª Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer corroborando o entendimento de que restou configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, haja vista que o sinistro decorreu da imprudência do próprio autor ao trafegar em veículo sem as mínimas condições de segurança e frenagem, não havendo ato ilícito imputável à condutora do veículo oficial que justifique a reforma da decisão de improcedência.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a ocorrência de excludente de responsabilidade civil do ente público, consubstanciada na culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito.

A pretensão do apelante consiste na reforma da sentença de piso, sob o argumento de que a responsabilidade do Município seria objetiva, que a condutora do veículo oficial agiu com imprudência ao realizar conversão à esquerda e que a tese de que sua bicicleta estava sem freios seria uma "mera presunção" do juízo, sem base técnica pericial.

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como: 1) a alteridade do dano; 2) a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público; 3) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e, 4) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, pressupõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o eventus damni, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à Administração Pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior.

Ultrapassada a fase inicial do voto de organização dos fatos e apresentação de conceitos iniciais, passo a analisar o caso concreto.

O ponto central da controvérsia reside na existência, ou não, do nexo causal entre a conduta do agente estatal e o evento danoso, bem como na existência de causa de rompimento do nexo causal.

Pois bem.

Analisando detidamente o robusto acervo probatório colacionado aos autos, constato que não assiste qualquer razão ao apelante, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade, em perfeita consonância com o parecer exarado pelo Ministério Público.

No caso em tela, o apelante argumenta de forma insistente que a ausência de freios em sua bicicleta seria uma conjectura sem provas. No entanto, a ausência de sistema de frenagem na bicicleta não foi presumida pelo juiz; ela foi confessada pelo próprio autor em audiência de instrução e corroborada por testemunha dotada de fé pública.

Destaco, de forma clara, as provas que fulminam as teses do apelante:

A Confissão do Apelante: Durante o interrogatório, ao ser questionado de forma específica pela defesa sobre a dinâmica de frenagem, o autor responde e acaba admitindo o uso do pé para tentar parar a bicicleta:

Advogado:
"Sobre a sua bicicleta: ela tinha freios?"
Autor (Ismael):
"Tinha freios."
Advogado:
"Certo. O senhor tentou parar a sua bicicleta com o pé?"
Autor (Ismael):
"Tentei parar a minha bicicleta quando vi o carro. O veículo estava atravessando e, no instante em que tentei desviar, ele vinha rápido e não consegui sair a tempo. Acabou colidindo na parte traseira. Se eu estivesse em alta velocidade, teria batido com o pneu dianteiro da bicicleta no carro. Quando vi o veículo, tentei recuar, mas não houve condições."
Advogado:
"A minha pergunta é específica: o senhor tentou parar usando o seu pé?"
Autor (Ismael):
"Tentei frear com o pé."

Além da confissão do próprio autor durante o seu depoimento, o relato de que a bicicleta não possuía freios foi corroborado na mesma audiência pelo depoimento da condutora do veículo, a Sra. Graziele Maia Ribeiro, que confirmou a confissão feita pelo autor logo após a colisão:

Graziele (condutora do veículo):
"...O guarda de trânsito, acho que vinha logo atrás dele porque chegou muito rápido. Chamou o SAMU. ajudou, ele me relatou sobre que a bicicleta não tinha freio, que que a bota dele tava engatada no da bicicleta...".

Esses são os trechos registrados nas mídias da assentada que comprovam o reconhecimento das condições precárias da bicicleta conduzida pelo autor no momento do acidente.

2.
A Prova Testemunhal (Agente de Trânsito): A testemunha Erinaldo Araújo Silva, agente de fiscalização de trânsito que atendeu a ocorrência, foi categórico em seu depoimento judicial. Ele atestou que verificou a bicicleta in loco e constatou a absoluta falta de freios mecânicos, bem como a ausência dos equipamentos de sinalização noturna obrigatórios (Art. 105, VI, do CTB). O agente esclareceu, ainda, que as lesões no tornozelo do autor são plenamente compatíveis com o ato de forçar o pé contra o asfalto para tentar parar a bicicleta, desmentindo a versão da inicial de que a caminhonete teria "esmagado" sua perna com o pneu, o que causaria danos físicos incomensuravelmente maiores.

Vejamos:

Pergunta:
"O ciclista comunicou também esse fato, senhor?"
Agente:
"Sim, senhor."
Pergunta:
"Comunicou que não tinha freio?"
Agente:
"Sim, senhor. Na oportunidade, ele disse que tentou frear a bicicleta de alguma forma."
Pergunta:
"Sim, ele disse que tinha tentado frear com o pé?"
Agente:
"Sim."
Pergunta:
"Essa entorse era compatível com o carro passando sobre o pé dele ou é compatível com a manobra que ele executou para frear a bicicleta?"
Agente:
"Pela lógica, pelo que ele tinha feito ao colocar o pé no chão para frear a bicicleta. Se o veículo tivesse passado por cima do pé dele, considerando o peso, teria causado uma lesão muito maior." (...)
Pergunta:
"Mas vocês não fizeram alguma verificação na própria bicicleta para constatar se ela tinha ou não freio ou equipamento?"
Agente:
"O equipamento estava obsoleto, entendeu? Como ele mesmo falou..."
Pergunta:
"Isso, que não tinha freio e que tinha colocado o pé para tentar frear o veículo." (...)
Pergunta:
"A bicicleta precisa ter sinal luminoso para trafegar?"
Agente:
"Sim, senhor. Segundo o artigo 105 [do Código de Trânsito Brasileiro], a bicicleta tem que ter a sua lanterna, refletor 'olho de gato' e faixas luminosas, tanto no pedal quanto no decorrer da bicicleta."

3. O Boletim de Ocorrência e a Dinâmica do Acidente: O recorrente alega que a condutora interceptou sua via de forma abrupta. Novamente, a prova documental o desmente.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e o relatório fotográfico anexado aos autos (Id n°33594121 e 33594123 comprovam que o impacto ocorreu na parte final da carroceria da caminhonete L200, próximo ao para-choque traseiro. Se a colisão ocorreu na traseira lateral, o veículo oficial já estava concluindo a conversão. O acidente só ocorreu porque o autor, descendo a via em uma bicicleta sem freios e à noite sem sinalização reflexiva, não conseguiu estancar o movimento de seu próprio veículo, vindo a colidir contra a caminhonete que já realizava a manobra.

Portanto, o conjunto probatório é vasto no sentido de que a conduta imprudente e negligente do próprio autor foi a causa determinante para a ocorrência do sinistro. Ao conduzir uma bicicleta ladeira abaixo, à noite, sem sinalização e sem freios, o apelante atraiu para si os riscos de sua conduta, caracterizando a culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar do Município de Paragominas.

Inexistindo ato ilícito indenizável por parte do ente público, caem por terra os pleitos de danos morais e de danos materiais/lucros cessantes.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

A
dministrativo. Apelação cível.
Ação ordinária de indenização por danos morais. Conduta ilícita. Não comprovada. Indenização incabível.

1- Recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julga procedente o pedido inicial;

2- Cabe averiguar se a ação policial em relação ao autor configura-se como ato ilegal a ensejar a indenização do dano moral; ainda, se resta comprovado o suposto dano material do autor e se o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se dentro da proporcionalidade;

3- Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;

4- A lógica do julgado é a responsabilidade objetiva do ente estatal, com fulcro no art. 37, § 6º da Constituição Federal, tendo em vista a abordagem policial violenta, mediante o disparo de armas de fogo que atingiram os trabalhadores, com determinação de entrega de armas que supostamente estariam portando;

5- Os autos reportam que o autor não se encontrava na cena da abordagem policial que levou a óbito um dos barreirenses e feriu outros; a canoa dele vinha muito atrás, tanto que ele não viu a abordagem policial aos demais colegas, apenas ouviu os tiros e, em momento posterior, ele e seus colegas foram interceptados pela Polícia, que os conduziu à Delegacia, onde prestaram relatos e depois foram liberados;

6- A responsabilidade civil do Estado só se evidencia, na espécie, quando o ato praticado por policial no exercício da atividade configura excesso de atuação, já que o estrito cumprimento de dever legal é excludente da aludida responsabilidade;

7- Não evidenciados os requisitos da responsabilidade objetiva - conduta ilegal, dano e nexo causal - para configuração do dever de indenizar do Estado, merece ser reformada a sentença recorrida;

8- Diante do provimento recursal, inverte-se o ônus sucumbencial;

9- Recursos de apelação conhecidos. Recurso do Réu provido; recurso do Autor prejudicado.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante: vide voto

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820487-29.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. TROCA DE TIROS ENTRE O INFRATOR E A ROTAM. “BALA PERDIDA” QUE ATINGIU O APELADO (TERCEIRO ALHEIO AO CONFRONTO), DEIXANDO SEQUELAS. ORIGEM DO DISPARO DESCONHECIDA.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.

NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A sentença recorrida julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estético, condenando o Estado do Pará ao pagamento do valor de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. O Magistrado de origem, filiando-se a Teoria do Risco Administrativo, afirmou ser indiferente saber se o projétil que atinge terceiro alheio ao confronto, partiu da arma do policial ou do criminoso.

3. Responsabilidade Objetiva. Na teoria do risco administrativo, torna-se irrelevante o requisito subjetivo da culpa para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

4. É incontroverso que durante a perseguição policial, um disparo de arma de fogo atingiu o Apelado (terceiro alheio ao confronto) em frente a sua residência, deixando sequelas físicas e psíquicas. De igual modo, também é incontroverso a impossibilidade de afirmar que o disparo de arma de fogo foi efetuado por agente da ROTAM.

5. Ausência de nexo causal entre a ação estatal e os danos sofridos pelo Apelado. Necessidade de reconhecimento da improcedência da Ação. Precedentes.

6. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do Apelado ao pagamento de custas e honorários. Arbitramento em 3% sobre o valor atualizado da causa (valor da causa- R$ 198.000,00). Exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

7. Apelação conhecida e provida, para julgar improcedente a Ação principal e, diante da inversão do ônus, condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813057-65.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FUGA DURANTE REBELIÃO .
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. EQUIVALÊNCIA A EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. ART . 188, I, DO CÓDIGO CIVIL
. 1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. 2 . A responsabilização do poder público deriva da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a responsabilidade civil do Estado, sendo necessário apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles. 3. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade do Estado e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.
Resta afastada a responsabilidade do poder público diante da presença de circunstância que retire a ilicitude do ato que se imputa ilegal, como o estrito cumprimento de dever legal.
5. O art. 188 do Código Civil prevê como excludente de ilicitude o exercício regular de um direito reconhecido que, em esfera administrativa, recai sobre a situação de estrito cumprimento de dever legal, posto que os agentes públicos agem em cumprimento de deveres, não direitos .
6. Presente a excludente de ilicitude do estrito cumprimento de dever legal (equivalente ao exercício regular de um direito) quando agentes prisionais fazem uso de armas de fogo, na impossibilidade de outros meios, para evitar fuga de custodiados durante rebelião carcerária, restando devidamente comprovado nos autos a impossibilidade de conduta diversa.
7. Recurso conhecido e provido . Remessa necessária prejudicada

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0866129-30.2018 .8.14.0301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 08/11/2021, 2ª Turma de Direito Público)

Ainda que assim não fosse, apenas a título de argumentação técnica, o juízo de piso agiu com absoluto acerto ao rechaçar os lucros cessantes, pois o apelante baseou seu pedido em uma mera e frágil declaração unilateral de um suposto mestre de obras. Tal documento apresentou grave contradição fática de datas, informando que o autor teria trabalhado entre agosto e novembro de 2019, período que conflita abertamente com a própria alegação da inicial de que o autor passou 150 dias de repouso absoluto após o acidente ocorrido no final de julho.

Deste modo, a sentença originária mostra-se irretocável e fundamentada de forma exaustiva nas provas dos autos, não merecendo qualquer reforma.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026